Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. COMPLICAÇÃO NO PROCESSO GESTACIONAL. INTERNAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ DE RISCO. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se submete a prazo de carência cobertura de internação urgente para interrupção de gravidez de risco devido a complicação no processo gestacional, consoante a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998.
II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de urgência previsto na Resolução CONSU 13/1998.
III. Afeta atributos da personalidade jurídica da paciente e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora do plano de saúde para cesariana de urgência, na linha do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dadas as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
V. Apelação conhecida e desprovida.